Tribunal: TJMT
Processo: 1003660-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003660-70.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: REJANE APARECIDA COSTA ARRUDA
AGRAVADO: RICARDO DA ROCHA ROSA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por REJANE APARECIDA COSTA ARRUDA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande nos autos de ação para oferta de alimentos, guarda compartilhada, e regulamentação de convivência n.o 100619852.2020.8.11.0002 que, deferiu o pedido do requerente para que lhe seja assegurado o direito de estar com a sua filha nos finais de semana da primeira e terceira semana de cada mês, das 18h das sextas-feiras às 18h dos domingos; no aniversário da filha, no ano ímpar; no aniversário do genitor; no dia dos pais; no natal, no ano ímpar; ano novo, no ano par; feriados alternados, iniciando pelo feriado da Paixão de Cristo, em todos esses dias, das 8h às 20h, e, por fim, poderá conviver com a criança na primeira quinzena das férias (id. 78549489).
A agravante alega que a criança não tem convivência regular com o pai, não está acostumada a dormir longe da mãe; o Agravado não possui condições sociais e psicológicas para cuidar sozinha da criança, como será demonstrado a seguir; os pais não têm convivência harmônica suficiente para acordar sobre a pernoite da filha na casa do Agravado; o que afetará a criança; elenca a necessidade de reforma para que a convivência ocorra apenas durante o dia voltando a dormir em casa; se compromete em levar a criança na casa do Agravado nos sábados e domingos às 08h e buscar as 18h; o próprio Agravado deixa claro que a casa onde reside não é um ambiente adequado para a permanência de uma criança, ainda mais uma bebê. Visto que ele mesmo afirma ser uma casa de festas de boemia, bebedeira “pegação” na piscina, conforme o print de conversa de Whatsapp; o Agravado apresenta condições comportamentais, emocionais e psicológicas alterados, inclusive responde por ação criminal; impugna o estudo psicossocial ao argumento de que somente a conclusão do estudo psicossocial não pode ser considerado como único parâmetro para o estabelecimento da convivência; a Agravante (genitora) está exercendo a guarda de fato da menor Luísa, prestando todo o auxílio necessário ao desenvolvimento da menor, o que foi comprovado através de estudo social; o risco de dano grave consiste na situação da possível demora na prestação jurisdicional postulada, o que iria expor a criança a um desgaste e trauma emocional de dormir fora de casa e longe da mãe, como também no risco de ser transportada de forma insegura; a Agravante se dispõe a nos dias de convivência, levar e buscar a filha à residência do Agravado no sábado as 8h, buscar as 18h e levar novamente no domingo de manhã às 8h e buscar no final da tarde às 18h. Além de permanecer o contato entre o Agravado e a criança por videoconferência ou outro meio virtual, eletrônico; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão agravada e determinar a realização da convivência sendo que a Agravante levará e buscará a filha à residência do Agravado no sábado as 8h e buscará as 18h e levará novamente no domingo de manhã às 8h e buscará no final da tarde às 18h, nos finais de semana em que ficou designado a convivência entre o Agravado e a criança; no mérito, a reforma decisão agravada (id. 78549486).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
A questão travada entre as partes já foi decidida em momento anterior no recurso de agravo de instrumento sob o n. 1010106-26.2020.8.11.0000, quanto a guarda da criança permanecer com a genitora até a realização do estudo psicossocial com urgência, para apurar os fatos elencados pelas partes.
Realizado o estudo psicossocial sobreveio a decisão agravada, bem como designada audiência de instrução e julgamento.
Consoante esclareceu o relatório psicossocial, a divergência entre as partes é nítida a ponto de impor a criança situação desfavorável, de modo que os genitores devem encontrar o equilíbrio para favorecer o desenvolvimento saudável da criança, em todos os aspectos, considerando a tenra idade.
Importante destacar que a convivência com o genitor não deve ser obstaculizada, a considerar que reside em outro Estado. E dada a distância, convêm por oportuno, que a guarda permaneça com a genitora até o julgamento por sentença.
Nesse passo, plausível a suspensão da decisão agravada para que, a convivência com o genitor se dê com as visitas em que a agravante levará a filha e buscará a filha na residência do Agravado no sábado as 8h e buscará as 18h e levará novamente no domingo de manhã às 8h e buscará no final da tarde às 18h, nos finais de semana em que ficou designado a convivência entre o Agravado e a criança, considerando sua idade a pernoitar longe da mãe, até que a situação se dirima por ocasião da instrução do feito.
Ante o exposto, defiro a liminar para determinar que a convivência com o genitor se dê com as visitas em que a agravante levará a filha e buscará a filha na residência do Agravado no sábado as 8h e buscará as 18h e levará novamente no domingo de manhã às 8h e buscará no final da tarde às 18h, nos finais de semana em que ficou designada a convivência entre o Agravado e a criança, considerando sua idade para pernoitar longe da mãe, até que a situação se dirima por ocasião da instrução do feito.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora